Tribunal: STF
Processo: AO 1153
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n.
I. - Os pressupostos do
impedimento e da suspeição, que gerariam a competência do Supremo
Tribunal, na forma do art. 102, I, n, da C.F., devem ser apreciados
pelo Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa.
Súmula 623-STF.
II. - Agravo provido, em parte.